Tribunal: TJSP
Processo: 1008264-58.2002.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Apelação. Júri. Condenação. Apelação visando, em preliminar, o reconhecimento da necessidade de anulação do julgamento pela prática de atos pelo Juiz Presidente que influenciaram a decisão dos jurados: 1) impedimento do réu assistir ao depoimento de testemunhas; 2) irregular imposição de algemas; 3) Impedimento de apresentação de documento com prova da inocência do réu; 4) destaques feitos pelo

Ementa:
Apelação. Júri. Condenação. Apelação visando, em preliminar, o reconhecimento da necessidade de anulação do julgamento pela prática de atos pelo Juiz Presidente que influenciaram a decisão dos jurados: 1) impedimento do réu assistir ao depoimento de testemunhas; 2) irregular imposição de algemas; 3) Impedimento de apresentação de documento com prova da inocência do réu; 4) destaques feitos pelo Promotor de Justiça em documentos entregues aos jurados. Preliminares rejeitadas. A retirada do acusado da sessão plenária foi devidamente justificada pelo magistrado presidente que atendeu ao pedido das testemunhas, diante do pavor que a presença do acusado poderia causar sobre elas, a influenciar seus depoimentos. Referida decisão encontrou amparo no artigo 217 do Código de Processo Penal e foi devidamente fundamentada pelo Juízo, ainda que de forma sucinta. No mesmo sentido, a imposição de algemas também foi objeto de fundamentação pelo magistrado a quo que, após consulta ao chefe da segurança, constatou a necessidade de manter o acusado algemado para segurança dos presentes na sessão plenária, não existindo qualquer demonstração que tal circunstância tenha influenciado na decisão dos jurados. O indeferimento de apresentação de laudo solicitado pela defesa ocorreu em virtude da preclusão da referida prova, que deveria ter sido trazida aos autos em momento anterior ao julgamento pelo plenário do Júri, não se tratando de prova nova como alegado pela defesa técnica do apelante, já que a circunstância mencionada já constava na denúncia, oferecida no ano de 2004, tendo transcorrido tempo suficiente para o defensor conversar com seu cliente e obter todos os detalhes úteis a sua defesa. Logo, o indeferimento realizado não se mostra irregular. Por último, os destaques feitos pelo Promotor de Justiça em documentos entregues aos jurados foi objeto de advertência expressa do Juiz Presidente, que esclareceu que referidos destaques haviam sido feitos pela acusação, não sendo possível visualizar prejuízo à defesa do acusado ou como que tal fato foi capaz de influenciar na decisão dos jurados. No mérito, a defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária a prova dos autos, devendo o Júri ser anulado para que o réu seja submetido a novo julgamento. Impossibilidade. Decisão soberana dos jurados que encontrou respaldo nas provas produzidas, não existindo manifesta contrariedade. Divergências nos depoimentos que não foram fortes o suficiente para convencer os jurados acerca da inocência do apelante. Também não são aptas a configurar manifesta contrariedade à prova dos autos. Pleito defensivo no sentido de que seja revista a pena imposta com o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos imputados ao réu, em prejuízo do concurso material aplicado na sentença. Impossibilidade. Questão que foi submetida à análise dos jurados que expressamente afastaram a tese de continuidade delitiva, de modo que agiu com acerto o Juízo a quo ao proceder à soma das penas, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Precedentes desta Corte de Justiça que também mantiveram o concurso material em outros casos envolvendo o recorrente. Dosimetria da pena que merece reparo no tocante ao reconhecimento, pelo Juiz togado, de circunstância agravante não debatida em plenário e tampouco submetida à analise pelos jurados. Rito especial do Tribunal do Júri que determina a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes debatidas em plenário, na forma do artigo 492, I, "b" do Código de Processo Penal. Exclusão do acréscimo realizado em virtude da referida agravante. Parcial provimento ao apelo defensivo para redimensionar a pena.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1008264-58.2002.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
RICARDO JOSÉ GUIMARÃES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.
Sustentou oralmente o Advogado Dr. Cesar Augusto Moreira e usou da
palavra o Exmo. Sr. Procurado de Justiça Dr. Cesar Dario Mariano da Silva.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
2
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506
Apelante: Ricardo José Guimarães
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 1.103
Apelação. Júri. Condenação. Apelação visando, em preliminar,
o reconhecimento da necessidade de anulação do julgamento
pela prática de atos pelo Juiz Presidente que influenciaram a
decisão dos jurados: 1) impedimento do réu assistir ao
depoimento de testemunhas; 2) irregular imposição de
algemas; 3) Impedimento de apresentação de documento com
prova da inocência do réu; 4) destaques feitos pelo Promotor
de Justiça em documentos entregues aos jurados. Preliminares
rejeitadas. A retirada do acusado da sessão plenária foi
devidamente justificada pelo magistrado presidente que
atendeu ao pedido das testemunhas, diante do pavor que a
presença do acusado poderia causar sobre elas, a influenciar
seus depoimentos. Referida decisão encontrou amparo no
artigo 217 do Código de Processo Penal e foi devidamente
fundamentada pelo Juízo, ainda que de forma sucinta. No
mesmo sentido, a imposição de algemas também foi objeto de
fundamentação pelo magistrado a quo que, após consulta ao
chefe da segurança, constatou a necessidade de manter o
acusado algemado para segurança dos presentes na sessão
plenária, não existindo qualquer demonstração que tal
circunstância tenha influenciado na decisão dos jurados. O
indeferimento de apresentação de laudo solicitado pela defesa
ocorreu em virtude da preclusão da referida prova, que deveria
ter sido trazida aos autos em momento anterior ao julgamento
pelo plenário do Júri, não se tratando de prova nova como
alegado pela defesa técnica do apelante, já que a circunstância
mencionada já constava na denúncia, oferecida no ano de 2004,
tendo transcorrido tempo suficiente para o defensor conversar
com seu cliente e obter todos os detalhes úteis a sua defesa.
Logo, o indeferimento realizado não se mostra irregular. Por
último, os destaques feitos pelo Promotor de Justiça em
documentos entregues aos jurados foi objeto de advertência
expressa do Juiz Presidente, que esclareceu que referidos
destaques haviam sido feitos pela acusação, não sendo possível
visualizar prejuízo à defesa do acusado ou como que tal fato foi
capaz de influenciar na decisão dos jurados. No mérito, a
defesa sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
3
contrária a prova dos autos, devendo o Júri ser anulado para
que o réu seja submetido a novo julgamento. Impossibilidade.
Decisão soberana dos jurados que encontrou respaldo nas
provas produzidas, não existindo manifesta contrariedade.
Divergências nos depoimentos que não foram fortes o
suficiente para convencer os jurados acerca da inocência do
apelante. Também não são aptas a configurar manifesta
contrariedade à prova dos autos. Pleito defensivo no sentido de
que seja revista a pena imposta com o reconhecimento da
continuidade delitiva entre os delitos imputados ao réu, em
prejuízo
do
concurso
material
aplicado na sentença.
Impossibilidade. Questão que foi submetida à análise dos
jurados que expressamente afastaram a tese de continuidade
delitiva, de modo que agiu com acerto o Juízo a quo ao
proceder à soma das penas, nos termos do artigo 69 do Código
Penal. Precedentes desta Corte de Justiça que também
mantiveram o concurso material em outros casos envolvendo o
recorrente. Dosimetria da pena que merece reparo no tocante
ao reconhecimento, pelo Juiz togado, de circunstância
agravante não debatida em plenário e tampouco submetida à
analise pelos jurados. Rito especial do Tribunal do Júri que
determina a incidência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes debatidas em plenário, na forma do artigo 492, I,
“b” do Código de Processo Penal. Exclusão do acréscimo
realizado em virtude da referida agravante. Parcial provimento
ao apelo defensivo para redimensionar a pena.
Ao relatório de fls. 1307 e seguintes, acrescento ter sido o
apelante condenado à pena de 38 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, por infração ao artigo 121, §2o incisos I e IV do Código Penal, por duas vezes,
na forma do artigo 69 do referido diploma legal.
Consta da denúncia que no dia 31 de agosto de 2002, às
02h40min, nas proximidades da confluência entre as ruas Pedro Barbieri e Sebastião
Agenor Saheb, no bairro Parque São Sebastião, na comarca de Ribeirão Preto, o
apelante Ricardo José Guimarães, em coautoria com outras três pessoas, mediante ajuste
prévio e auxílio mútuo, agindo com animus necandi, matou as vítimas Maikon Nahid
Silva e Rogério Fernandes da Silva Esvarelo, ambos com 19 anos de idade, mediante o
disparo de arma de fogo, causando-lhes ferimentos que foram a causa determinante da
morte de ambos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
4
De acordo com o que foi apurado, o recorrente e os
demais coautores, que também eram policiais, mas que não foram identificados,
deliberaram por matar as vítimas, a exemplo do que já haviam feito com outros amigos
destas, porque se tratava de traficantes.
Na data dos fatos, compareceram ao local em um veículo
VW/Golf, cor verde escura que pertencia ao apelante. Assim que chegaram,
desembarcaram do veículo e passaram a desferir tiros nas vítimas, atingindo-as de
forma letal.
De acordo com a denúncia do Ministério Público, o
motivo do crime foi torpe porque traduzido em intenção exterminadora e utilizou-se de
recurso que tornou difícil e até impossível a defesa dos ofendidos, já que tomados de
surpresa em lugar encantoado e com inferioridade numérica e de armas. Consta que as
vítimas também estavam armadas e atiraram nos executores, com a intenção de se
defenderem.
Junto com as vítimas encontravam-se três adolescentes
que conseguiram fugir e, posteriormente, reconheceram o acusado.
Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca
de Ribeirão Preto/SP foi condenado na forma supramencionada.
A defesa do acusado interpôs recurso de apelação sem
indicar o inciso em que fundamenta sua irresignação. Contudo, pela análise das razões,
é possível concluir que o recurso fundamenta-se nos incisos “a”, “c” e “d” do artigo
593, inciso III do Código de Processo Penal. Em razões, pleiteou: a) em preliminar, a
necessidade de se declarar a nulidade do julgamento pela prática de quatro atos pelo
Juiz presidente que influenciou os jurados pela decisão condenatória: 1) impedimento
injustificado do réu assistir ao depoimento da testemunha da acusação, cerceando sua
defesa e ferindo seu direito de presença; 2) irregular imposição de algemas; 3)
impedimento de apresentação de documento com prova da inocência do réu; 4)
destaques feitos pelo Promotor de Justiça em documentos entregues aos jurados.
No mérito, afirmou que o veredicto condenatório é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
5
contrário a prova dos autos, diante das evidentes incongruências apontadas pela defesa,
tendo, inclusive, o próprio Juiz presidente do Júri comentado com o defensor do
apelante que, se a causa estivesse em suas mãos, como juiz singular, absolveria o réu
(fls. 1.345, penúltimo parágrafo).
Afirma que o parquet há alguns anos passou a investigar a
morte de pessoas normalmente ligadas ao crime organizado e que teriam sido causadas,
possivelmente, por algum grupo de extermínio.
Contudo, sustenta que referida investigação nunca teve
êxito na identificação dos responsáveis. Não obstante, como “havia a necessidade de dar
uma resposta à sociedade”, acabou por se imputar ao apelante a responsabilidade pelas
diversas mortes causadas na cidade, sem qualquer indício efetivo de autoria.
Ademais, afirma que o rosto do apelante é frequentemente
exposto na mídia local, o que compromete a parcialidade dos jurados pelo fato do
julgamento ter que ser realizado na referida comarca de Ribeirão Preto/SP.
Destaca que a condenação do acusado baseia-se tão
somente nos depoimentos de testemunhas que são incongruentes e incutem razoável
estado de dúvida sobre a real responsabilização do réu.
Dessa forma, entende que diante das incongruências
apresentadas pelas testemunhas, há necessidade de anulação do júri para que um novo
seja realizado em seu lugar.
Por fim, em relação à dosimetria da pena, entende ser caso
de se aplicar a regra do crime continuado e não do concurso material de delitos,
conforme feito na r. sentença.
Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo não
provimento do recurso, mantendo-se a r. sentença conforme proferida (1349/1356).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça de fls.
1363/1373 foi pelo não provimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, houve
oposição ao julgamento virtual, conforme fls. 1.375.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
6
É o relatório.
Das preliminares.
a) impedimento injustificado de o réu assistir ao
depoimento da testemunha da acusação, cerceando sua defesa e ferindo seu direito
de presença;
A regra, de fato, é que o acusado possa presenciar o
depoimento das testemunhas, seja de acusação ou de defesa, para que possa ter ciência
completa de todos os detalhes de sua acusação e possa, eventualmente, contrariar o
alegado.
Contudo, referido direito não é absoluto, sendo que a
legislação ordinária prevê hipóteses em que é plenamente possível e justificável a
retirada do acusado da sala de audiências, conforme artigo 217 do Código de Processo
Penal:
Art. 217. Se o juiz verificar que a presença do réu
poderá
causar
humilhação,
temor,
ou
sério
constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo
que prejudique a verdade do depoimento, fará a
inquirição
por
videoconferência
e,
somente
na
impossibilidade dessa forma, determinará a retirada do
réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu
defensor. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008)
E, pelo que consta no termo de audiência de fls. 1.293:
“Pelas testemunhas Rodrigo Mendes Ramalho e Anderson Avelan Lemes foi pedido
para que depusessem na ausência do réu, tendo em vista a natureza da causa que lhe
inflige o terror de depor na frente do réu, o que foi deferido pelo MM. Juiz Presidente.
Pela DD. Defesa foi requerido que conste em ata o seu protesto em tal deferência (...)”.
Há que se diferenciar fundamentação sucinta de ausência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
7
de fundamentação.
Pelo que consta dos autos, a presença do acusado somada
a natureza do crime era capaz de impor fundado temor às testemunhas, o que poderia
prejudicar seus depoimentos.
Ademais, cumpre destacar que às fls. 205 dos autos,
consta depoimento da testemunha Rodrigo Mendes Ramalho, prestado em 30/12/2002,
no procedimento administrativo instaurado pela Policia Militar do Estado de São Paulo
que apurava o envolvimento de policiais militares nos delitos praticados na Comarca de
Ribeirão Preto, em que Rodrigo diz que no dia anterior, ou seja, em 29 de dezembro de
2002, foi abordado por policiais militares na Rua Pedro Barbieri que, após verificarem
seu R.G. disseram que aguardasse a chegada de outros policiais que queriam conhece-
lo.
Ainda de acordo com o seu relato, um desses policiais
militares que chegaram posteriormente, a testemunha reconhece como sendo conhecido
pelo nome de “Militão”, já o tendo visto na televisão.
Referido policial militar, após confirmar a identidade da
testemunha, passou a questionar o que Rodrigo havia ido fazer no fórum duas semanas
atrás, afirmando que ele estava acusando a pessoa errada. No caso dos autos, o réu
Ricardo.
“Militão” teria dito a Rodrigo para arrumar um advogado
e ir à corregedoria distorcer todo o caso, e caso não fizesse isso, seria morto e
colocariam uma arma em suas mãos para simular um confronto.
Enfim, diante das particularidades do caso, existindo
pedido expresso das testemunhas, além de indícios pretéritos de ameaças às
testemunhas, entendo que agiu com acerto o nobre magistrado que presidiu o júri ao
retirar o acusado da sala, com amparo no artigo 217 do Código Penal, de forma que não
houve nenhuma irregularidade em sua conduta.
Tampouco há indícios de que, assim se procedendo, a
imparcialidade dos jurados foi comprometida, sendo que tais alegações por parte da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
8
defesa são desacompanhadas de efetiva prova de que tenha havido tal prejuízo.
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE. RETIRADA DO ACUSADO DA SALA DE
AUDIÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO À TESTEMUNHA.
ART. 217 CPP. PRESENÇA DO DEFENSOR. DEFESA E
CONTRADITÓRIO RESPEITADOS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
1. O artigo 217 do Código de Processo Penal faculta ao
juiz a retirada do acusado da sala de audiências se
verificar que a sua presença poderá influir no ânimo da
testemunha de modo que prejudique a verdade do
depoimento, prosseguindo a inquirição com a presença de
seu defensor, como ocorreu na hipótese. 2. Ademais,
consolidou-se na jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça o entendimento de que a ausência física do
denunciado em audiência de oitiva de testemunhas, na
qual compareceu o seu defensor, somente é causa de
nulidade processual se comprovado o prejuízo oriundo do
seu não comparecimento ao ato. 3. Inviável acolher-se a
eiva articulada se não restou demonstrado nos autos que
o ato procedido na sua ausência acarretou prejuízo à
defesa, requisito indispensável para o reconhecimento da
mácula segundo o princípio do pas de nullité sans grief,
positivado no art. 563 do CPP. 4. Ressalta-se que,
atualmente, até mesmo em casos de nulidade absoluta,
doutrina e jurisprudência têm exigido a comprovação de
prejuízo para que a mácula possa ser reconhecida. (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
9
(HC 100.641/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 16/11/2010)
A alegação de que a votação indica o prejuízo causado não
convence. Não é crível imaginar que pelo simples ato do acusado ser retirado da sala de
audiência fez com que os jurados se convencessem pela culpa do recorrente, a desprezar
todas as demais provas produzidas nos autos.
Enfim, se é certo que a fundamentação para retirada do
acusado do plenário do júri poderia ter sido mais bem detalhada, também é certo que de
fato houve fundamentação a respeito, ainda que sucinta, conforme anteriormente
mencionado.
Desse modo, afasto a preliminar suscitada pela defesa
neste ponto.
b) irregular imposição de algemas;
Ao que consta no termo de audiência de fls. 1.293, o
acusado compareceu em plenário inicialmente sem algemas, justamente em
cumprimento à súmula vinculante no 11 do STF:
“Compareceu em plenário o acusado, sem algemas, nos
termos da súmula vinculante no 11 e do decreto no 8.858, de 26 de setembro de 2016
(...)”
A colocação de algemas somente foi necessária
posteriormente, conforme fls. 1.296 dos autos, fato que foi devidamente fundamentado
pelo Juiz presidente do Tribunal de Júri:
“Após requerimento do DD Promotor de Justiça, foi
realizada consulta ao Chefe de Segurança da Escolta Adriano Martineli, e por ele foi
informado que somente poderiam garantir a segurança dos presentes, do DD.
Magistrado, do DD. Promotor, e dos demais presentes, desde que o réu estivesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
10
algemado. Assim, pelo MM. Juiz Presidente foi determinado: “Diante da informação
trazida e em razão das peculiaridades do caso, determino que o réu ao retornar ao
Plenário permaneça com algemas nas mãos para garantia da segurança dos presentes,
bem como se evitar eventual possibilidade de fuga”.
Contudo, contra tal determinação não houve insurgência
da defesa em plenário, o que torna preclusa a alegação de nulidade, nos termos do artigo
571 inciso VIII do Código de Processo Penal.
Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas:
(...)
VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em
sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

Dessa forma, fica também afastada referida preliminar
arguida.
c) impedimento de apresentação de documento com
prova da inocência do réu;
De acordo com as razões apresentadas pelo defensor,
conforme registrado nos autos, na noite e no local dos fatos teria sido avistado um
veículo Volkswagen Golf de cor Verde. De acordo com a defesa, tal circunstância é
indicada em diferentes passagens dos autos e confirmada pelas testemunhas.
Aduz que ao final do depoimento da última testemunha o
acusado aproximou-se do defensor para esclarecer que de fato havia sido proprietário de
um veículo Golf, mas de cor azul.
Sustenta ainda que quando do início das investigações o
carro havia sido apreendido e submetido a exame pericial para saber se tinha alguma
marca de bala ou eventual troca de peças.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
11
Ainda de acordo com a narrativa do réu, referido exame
tinha concluído que não só o carro dele não tinha sido alvo de qualquer disparo de arma
de fogo, como também não haviam sido trocadas quaisquer peças.
A defesa então sustenta a existência de informação nova,
apta a justificar a inocência do acusado, de modo que devia ter ocorrido a dissolução do
conselho de sentença para que fosse trazido aos autos referido laudo.
Contudo, o pleito defensivo foi indeferido pelo Juiz
Presidente, nos seguintes termos:
"Trata-se de feito em curso há quase vinte anos. A
perícia a que se refere a i. defesa refere-se a fato
verificado na época do delito, ou seja, o estado do veículo
apreendido naquela oportunidade, há quase duas
décadas. Não há notícia nos autos da existência de tal
laudo. O veículo que teria sido apreendido e periciado,
segundo o réu em seu interrogatório, e conforme sustenta
a defesa, seria de cor distinta daquele mencionado pelas
testemunhas. De outro lado, o fato de o veículo
eventualmente não ter sido atingido por disparos de arma
de fogo mostra-se irrelevante, uma vez que não se refere,
necessariamente, à materialidade delitiva. Trata-se de
circunstância acidental que pode perfeitamente ser
explorada pela defesa neste plenário, em que se lhe
garante a plena defesa, não sendo razoável a dissolução
do Conselho de Sentença e a interrupção dos trabalhos,
após a realização da instrução em plenário, em virtude da
menção pelo réu, em seu interrogatório, de suposto laudo
cuja existência sequer é certa. Quanto ao requerimento no
sentido de que a questão fosse submetida ao Conselho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
12
Sentença, frisa-se que a análise do cabimento da
produção de determinada prova, que, em tese, deveria ter
sido produzida anteriormente à sessão de julgamento no
plenário, é providência tipicamente de competência do
Juiz Presidente do Tribunal do Júri, razão pela qual fica
indeferido o pedido, também, neste particular”
De fato, a cor do veículo consta da denúncia, oferecida em
24 de novembro de 2004, na qual se apontou que seria verde.
O julgamento em plenário do júri ocorreu em 2019. Ou
seja, a defesa teve quase 15 anos para confirmar com o réu a cor do veículo em questão.
Não o fez.
Ademais, conforme destacado, não seria essa a prova
efetiva da condenação ou da absolvição do réu, podendo tal informação ter sido
explorada pelo nobre Defensor em plenário, quando de suas alegações, visando o
convencimento dos jurados acerca da eventual fragilidade das provas produzidas.
Enfim, não há razão para anulação do Júri com base na
referida causa.
d) destaques feitos pelo Promotor de Justiça nos
documentos entregues aos jurados.
Em que pese a insurgência da defesa neste ponto, entendo
que não houve prejuízo ao réu, já que nada impedia à defesa utilizar do mesmo recurso,
de modo que não houve desiquilíbrio à paridade de armas.
Ademais, ao que consta no termo de audiência, houve por
parte do magistrado presidente do Tribunal do Júri expressa advertência aos jurados de
que os destaques feitos nos documentos entregues tinham sido opostos pela acusação,
conforme transcrição a seguir:
“(...) Em seguida, às 16h45, foi dada a palavra ao DD.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
13
Promotor de Justiça para os debates. Após os cumprimentos, o DD. Promotor de
Justiça requereu a condenação do acusado nos termos da pronúncia. Durante a fala do
DD. Promotor, por ele foi requerido autorização para entrega de cópia dos autos
contendo grifos aos jurados, a DD. Defesa verificou as cópias e questionou os grifos.
Pelo MM. Juiz Presidente foi dito: “Defiro a entrega das cópias aos jurados, com
observação de que a eventual existência de algum destaque, deve ser considerada
como de autoria da Acusação.”. Pela Defesa foi requerido que constasse protesto em
ata sobre os destaque nas cópias, o que foi deferido pelo MM. Juiz Presidente.
Devidamente
cientificados
e
sendo
pública
tal
circunstância, não é possível inferir como tal questão afetou o julgamento sereno do
conselho de sentença.
Assim, não demonstrado efetivo prejuízo, afasto a última
tese defensiva em matéria preliminar, passando-se a análise do mérito recursal.
Mérito.
Com efeito, trata-se de decisão de Tribunal Popular, em
relação ao qual o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal vigente
consagra a soberania de suas decisões.
E nessa linha de orientação, o Código de Processo Penal,
em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, estabelece que somente se anula decisão do
Tribunal do Júri quando se apurar que ela foi manifestamente contrária à prova dos
autos.
No caso em análise, longe de afrontar as provas coligidas,
o julgamento efetivado nelas encontrou suficiente suporte.
A
materialidade
dos
crimes
de
homicídio
está
demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/07, depoimentos de fls. 23, 25/26,
27/28, 30/31, 36,37, laudo necroscópico de fls. 47/49 e 50/52, laudo pericial do local
dos fatos de fls. 56/61, laudo dos projéteis de fls. 83, além da prova oral produzida,
tanto na fase de pronúncia quanto em plenário do Júri.
A autoria também restou incontroversa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
14
Rodrigo Mendes Ramalho, em plenário do Júri, afirma
era amigo das vítimas, não existindo qualquer relação de parentesco entre eles. Disse
que na data dos fatos estava com Paulo, oportunidade em que saíram para dar uma volta
de moto. Não se lembra de muitos detalhes, tendo em vista o tempo decorrido. Disse
que não estava armado no dia, tampouco sabe informar se Paulo estava. Nesse dia fugiu
da polícia, pois estava sem documento e Paulo estava sem capacete. Sobre as mortes,
disse que estava presente no dia e viu tudo o que aconteceu e que somente está
prestando depoimento hoje porque conseguiu escapar. Sustenta que estava no local
juntamente com as duas vítimas e outros dois rapazes que não estão hoje em plenário.
Apareceu um Golf verde que parou atrás de um trailer de cachorro quente que ficava
acorrentado no poste. Estava com luz na rua e por essa razão conseguiu ver Ricardo
Guimarães descendo do carro e executando as vítimas. Ele estava armado. Afirma que
foram 4 pessoas que desceram do veículo. Disse que conhecia o acusado anteriormente
já que eram sempre abordados por ele. Na data o acusado não disse nada sobre ser da
polícia civil, mas dias após isso ele invadiu sua residência e de um vizinho seu.
Esclarece que Vitório Mendes Ramalho era seu irmão, falecido em 2002, também
executado. Conheceu as pessoas de Marcelo Pereira dos Santos, vulgo Marcelo mão de
ferro, que era seu amigo e Rodrigo Pereira de Souza, sendo que ambos também foram
executados. Sobre os autores desses crimes, sabe que foi o grupo de extermínio que
matou. Não pode dizer quem tirou a vida de seu irmão, já que referida pessoa encontra-
se em liberdade e só Ricardo Guimarães foi preso. Recorda do policial militar
conhecido como “Militão” pelas várias abordagens que fazia. Não foi ameaçado por
referido policial para retirar as queixas. Paulo também estava presente e não foi morto
porque também fugiu. Questionado, confirma que Ricardo Guimarães estava na data
dos fatos, sendo o indivíduo que matou as vítimas, parando o veículo atrás do trailer.
Sobre seu passado, informa que ficou internado na Febem por cerca de 4 vezes,
inclusive pela prática de homicídio e porte ilegal de arma, mas não lembra se ficou
internado por tráfico de drogas. Sobre a divergência acerca do modelo do veículo,
afirma na data de hoje que era um Golf e não um Audi, conforme constou em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
15
depoimento seu anteriormente. Os indivíduos estavam de cara limpa. Não se recorda de
ter ido à sede do MP para prestar depoimento, mas se recorda de ter ido a Polícia Militar
para prestar depoimento. Conhecia Rogério e Maikon, e disse que Rogério também
havia sido internado na Febem, mas não sabe o motivo. No dia as vítimas estavam
armadas com “pistola”, mas não sabe identificar o modelo. Viu que as vítimas também
atiraram, para se protegerem. Acerca da contradição de fls. 31 com o depoimento em
plenário, sobre não ter identificado os indivíduos, disse que não se recorda do referido
depoimento e até onde se lembra ninguém o forçou a assinar qualquer documento.
Negou que à época era traficante. Confirma que o local em que as vítimas foram
alvejadas era conhecido pelo tráfico de drogas, mas nega ser traficante. Confirma que os
tiros acertaram o Monza e o Trailer, mas não sabe dizer se os tiros acertaram o Golf que
estava parado do lado. Não se recorda se na delegacia de polícia apresentaram
fotografias de policiais. Reconheceu Guimaraes porque ele já era “freguês”, sempre
abordando as pessoas na rua e “jurando eles de morte”. Ele aparecia na viatura da
polícia civil, mas a policia militar também abordava as vítimas e a testemunha. Conhece
Anderson do bairro. Não sabe dizer se ele esteve internado na Febem. Na contradição
apontada de que Paulo estava armado no dia e a declaração agora dada, afirma que
Paulo não estava armado. Não se recorda de Carlito. Disse que a tentativa de homicídio
que praticou foi por briga de adolescente. Nega que era líder do tráfico na região, em
que pese existir documento nesse sentido nos autos.
Anderson Avelan Lemes, não tem parentesco com
qualquer pessoa dos autos. Esclarece que na data dos fatos estava no posto de gasolina
juntamente com sua namorada e um amigo desde às 10h30 da noite, local em que
normalmente iam tomar cerveja. Afirma que em determinado momento chegou no posto
um veículo Golf verde com duas pessoas, que pararam para conversar com um rapaz no
posto. Referido veículo parou próximo à loja de conveniência, oportunidade em que
conseguiu ver que no interior do veículo havia um colete da policia civil e os indivíduos
que estavam dentro do veículo estavam armados. Declarou que saiu do posto por volta
das 00h15 pilotando a moto que tinha à época, indo deixar sua namorada na residência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
16
dela, que era próxima ao posto. Seu amigo voltou para sua residência, mas não sabe
dizer como. Estava andando pelo bairro quando o veículo Golf passou em alta
velocidade. Cerca de cinco quarteirões à frente se deparou com as vítimas já mortas.
Populares haviam dito que os autores do crime estavam em referido veículo. Entre a
data dos fatos e o depoimento que prestou na polícia passaram-se alguns meses,
oportunidade em que acompanhou pelo noticiário as investigações que estavam em
curso na cidade e que envolviam o réu Ricardo. Dessa forma, reconheceu Ricardo como
sendo um dos dois indivíduos que estavam no posto na data dos fatos. O outro não se
recorda, acredita que tinha o nome de Thiago. Sobre eventuais divergências entre seus
depoimentos que constam nos autos, esclarece que no posto de gasolina estavam
somente duas pessoas e que quando chegou no local em que as vítimas foram
assassinadas o comentário dos populares era de que haviam sido quatro indivíduos
dentro de um veículo. Conhece a testemunha Rodrigo do bairro. O promotor à época
não quis ouvir sua namorada, já que ela não havia visto as vítimas e também havia dito
que não se recorda do que aconteceu no posto de gasolina. Acerca da divergência de
horários apontada e que consta nos seus depoimentos, disse que não se recorda muito
bem tendo em vista o tempo decorrido. Não sabe dizer se Rodrigo era traficante de
drogas. Lembra que posteriormente a data dos fatos, voltou para conversar com o
frentista para contar sobre o ocorrido, mas não lembra o nome do funcionário.
Maria
Beatriz
Vergueiro
de
Moura
Campos,
testemunha de defesa, é delegada de polícia e à época trabalhava no departamento de
homicídios, mas diante dos vários casos com que teve contato não tem noção do que se
trata. Disse que sempre há disputa de território pelo tráfico de drogas, mas que na época
em que trabalhava em Ribeirão Preto não existia uma guerra declarada. Ricardo José
Guimarães era da delegacia de investigações gerais, acha que ele não estava no seu
departamento. Na época o comentário era de que ele é um policial diligente. Sabe que
ele foi preso em flagrante uma vez.
Ricardo José Guimarães, afirma que foi investigador da
polícia civil, exercendo referido cargo de 1994 a 2004. Já teve outros processos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
17
natureza criminal e que atualmente está cumprindo pena por homicídio, apesar de não
ter cometido qualquer crime. Sobre os fatos narrados nesta ação penal diz que a
acusação não é verdadeira. Não conhece as vítimas, tampouco as testemunhas
mencionadas. Não sabe dizer se eram pessoas envolvidas com a prática de crimes. Era
proprietário de um Golf azul, e não verde, conforme narrado nos autos. Nunca invadiu
qualquer residência sem ser em hipótese de flagrante ou quando devidamente autorizado
por ordem judicial. Não se recorda do posto mencionado e não tinha o hábito de beber
em posto de gasolina. Não sabe precisar quantos anos de condenação já tem, mas que os
processos estão em grau de recurso. Nunca integrou grupo de extermínio. Nos outros
casos em que foi condenado, disse que é inocente e que tudo o que acontece em
Ribeirão Preto é creditado a ele. Em relação aos policiais civis Ronaldo da Silva e
Leonel Willian que foram assassinados, afirma que não são seus colegas e que figurou
no processo que tramitou no Uruguai apenas como testemunha, confirmando que morou
na cidade de Montevideo. Estava preso no presídio da polícia civil e não participou de
uma fuga. Afirma que em determinado dia o diretor da unidade o informou que ele seria
transferido para uma cadeia na cidade de Avaré que é dominada pelos membros do
PCC. E como tinha fundado receio de sua integridade física simplesmente saiu pelo
portão da frente do local em que estava preso já que os indivíduos que permaneciam
naquela unidade não permaneciam presos efetivamente, podendo sair e voltar da
unidade. Com relação à perícia solicitada por sua defesa, acreditava que ela estava nos
autos. Sobre suas condições atuais, diz que já sofreu atentados dentro do presídio e não
pode sair da cela em que está preso em ajuda de alguns colegas ex-policiais também.
Apesar das divergências nos depoimentos prestados pelas
testemunhas Rodrigo e Anderson, é preciso recordar que já se passaram mais de 15 anos
da data dos fatos e que eventuais incongruências são aceitáveis.
Ademais, no ponto principal, ambos disseram que
avistaram Ricardo Guimarães na data dos fatos.
Rodrigo estava no local, a uma distância de calculou ser
de aproximadamente 15 (quinze) metros, oportunidade em que viu um indivíduo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
18
descendo do veículo, reconhecendo-o como sendo o ora réu. Disse que o conhecia já
que era abordado rotineiramente pelo acusado.
Já Anderson, disse que na data dos fatos viu o réu em um
posto de gasolina no qual também estava juntamente com sua namorada e um amigo.
Visualizou o veículo Golf estacionado próximo da loja de conveniência e dentro do
veículo consegui ver que existia um colete da polícia civil.
Após deixar sua namorada na sua residência, próximo ao
posto, estava andando pelo bairro e viu referido veículo em alta velocidade. Cinco
quarteirões de distância se deparou com as vítimas já mortas, oportunidade em que
populares lhe disseram ter sido indivíduos do referido golf que cometeram os crimes.
Soma-se aos depoimentos prestados pelas testemunhas em
plenário do Júri as demais provas nos autos.
O laudo de exame químico residuográfico para chumbo de
fls. 85 e 88 demonstra que havia resíduos de chumbo nas mãos das vítimas, a indicar
que tentaram se defender das agressões com as armas que estavam, conforme narrado
pelas testemunhas.
Às fls. 99 e seguintes destes autos consta cópia do pedido
de prisão temporária efetuado em desfavor do acusado.
O Ministério Público esclareceu que, diante da suspeita de
participação de policiais militares nos assassinatos que então ocorriam na comarca de
Ribeirão Preto, com semelhança de circunstâncias, diversos procedimentos foram
instaurados, inclusive junto à Corregedoria da Polícia Civil (fls. 95).
No pedido de prisão temporária do réu o Ministério
Público juntou cópias do procedimento instaurando no âmbito da Promotoria para
apuração dos fatos, em que foram coletadas diversas declarações de testemunhas, não só
dos fatos objeto deste recurso, mas inclusive de outros crimes cometidos naquela
Comarca.
As fls. 143, por exemplo, consta o depoimento de Paulo
Vicente da Silva, referido por Rodrigo em seu depoimento em plenário do Júri. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
19
depoimento de Paulo foi prestado na Promotoria de Justiça e data de 20/09/2009. Em
suas declarações, confirma que estava com Rodrigo, bem como a fuga da polícia.
Consta também que na data dos fatos encontraram com as vítimas no local indicado na
denúncia. Após algum tempo um veículo Golf parou atrás de um outro veículo Monza
que estava estacionado. Desconfiados, as vítimas foram na direção do veículo, momento
em que um dos ocupantes do automóvel vindo à direção de Maikon e Rogério. As
vítimas mandaram tal indivíduo se identificar, oportunidade em que ele teria dito: “é a
Polícia” e passou a efetuar disparos. As vítimas revidaram. O declarante e Rodrigo
empreenderam fuga. No caminho, ainda cruzaram com outro indivíduo que lhes
apontou uma arma e efetuou disparos, que não acertaram. Às fls. 174, complementação
aos depoimentos anteriormente prestados, Paulo Vicente da Silva declarou, em
19/12/2002, “que assistiu a dois filmes em vídeo, um deles relacionado à morte de João
Paulo Alves da Silva, que ocorreu no dia 26 de abril de 2002, programa Clube da
verdade, crime este de homicídio que ocorreu no anexo da Cadeia Pública do 1o DP de
Ribeiro Preto, assim como o vídeo veiculado no dia 04 de dezembro de 2002, no mesmo
programa, referente à morte de Luiz Fernando Dias, vulgo Kojak, e outro rapaz
desconhecido, envolvendo policiais civis, sendo que, ao verificar as imagens,
reconheceu, sem nenhuma dúvida, a pessoa de Ricardo José Guimarães como uma das
pessoas que, no dia 30 de agosto, participou do duplo homicídio de Maikon Nahidi e
Rogério Fernandes, o Jamanta e o Muquinha, que tal policial foi a pessoa que desceu
do Golf verde escuro, com insulfilm (...)”.
Já às fls. 146, consta o depoimento de Juliano Prieto.
Confirma que estava no local na data dos fatos na companhia de Rodrigo, Maikon,
Rogério e Paulo Vicente. A exemplo dos demais, afirma que o veículo Golf estacionou
no local e dele desceu um indivíduo. Após ter sua identidade questionada pelas vítimas,
afirmou que era a “polícia” e passou a efetuar disparos de arma de fogo. Sustenta que
empreendeu fuga juntamente com Rodrigo e Paulo Vicente. Confirma que no caminho
se depararam com um indivíduo, que se fingia de bêbado, mas ao notar a presença do
declarante e de Rodrigo e Paulo, apontou-lhes uma arma de fogo e efetuou dois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
20
disparos. As fls. 177 consta a complementação de seu depoimento. A exemplo de Paulo
Vicente, diz que assistiu a dois filmes de vídeos com reportagens do “Clube Verdade” e
que neles reconheceu o réu como sendo um dos envolvidos na morte das vítimas
apuradas nesta ação penal.
As incongruências apontadas pela defesa nos depoimentos
prestados nos autos não foram fortes o suficiente para convencer os jurados acerca da
inocência do réu. E neste ponto, também não são aptas a considerar que a decisão a que
chegou o conselho de sentença seja manifestamente contrária à prova dos autos.
Aponto também que, expressamente indagados pelos
quesitos da 4a e 5a séries, os jurados afirmaram que as testemunhas Rodrigo e Anderson
não prestaram falso depoimento em plenário.
E a tese de comprometimento da imparcialidade do
conselho de sentença diante da ampla divulgação da imprensa local acerca dos fatos não
restou demonstrada.
A defesa técnica não logrou êxito em provar referida falta
de imparcialidade.
Cumpre destacar também que os fatos narrados nestes
autos datam do ano de 2002, tendo decorrido largo tempo entre os acontecimentos,
certamente minando qualquer comoção social porventura existente à época.
Os
trabalhos
foram
conduzidos
sem
qualquer
circunstância que demonstrasse pré-disposição de qualquer jurado em condenar o
apelante.
Ademais, conforme jurisprudência pátria, a simples
divulgação do delito na imprensa, por si só, não acarreta a presunção de imparcialidade
dos jurados da respectiva comarca.
Por oportuno, destaco que a defesa técnica do acusado
levou referida questão aos Tribunais Superiores, não obtendo êxito no desaforamento da
causa, conforme julgados do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça,
a seguir relacionados:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
21
Ementa:
AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DESAFORAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDADA
DÚVIDA
DA
PARCIALIDADE
DOS
JURADOS.
DIVULGAÇÃO DOS FATOS PELA MÍDIA. PRESENÇA
DE CIRCUNSTÂNCIAS ANÔMALAS. 1. A rotineira
veiculação de notícias sobre fatos criminosos por
intermédio da imprensa, sobretudo com as facilidades
atuais de propagação da notícia, não é capaz de, somente
pela notoriedade assumida pelo caso, tornar o corpo de
jurados tendencioso, mas decorre de situações concretas
extremamente anormais. 2. No caso, à míngua de motivos
concretos a sustentar a quebra da parcialidade dos
jurados, é de se reconhecer que o Tribunal de Justiça
local atuou dentro dos limites estabelecidos na norma
processual penal (CPP, art. 427). 3. Agravo regimental a
que se nega provimento. (HC 133273 AgR, Relator(a):
Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em
18/11/2016,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-257
DIVULG 01-12-2016 PUBLIC 02-12-2016)
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DESAFORAMENTO.
DÚVIDA
QUANTO
À
PARCIALIDADE DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Nos termos do art. 427
do Código de Processo Penal, se o interesse da ordem
pública o reclamar ou se houver dúvida sobre a
imparcialidade do júri ou sobre a segurança pessoal do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
22
réu, o Tribunal poderá determinar o desaforamento do
julgamento para outra comarca da mesma região, onde
não subsistam tais motivos, com preferência daquela mais
próxima. 2. A eventual repercussão que o delito tenha
causado na região e o costumeiro debate sobre notícias
veiculadas pela imprensa constituem atitudes normais em
crimes de grande gravidade
notadamente em casos
como este, em que o paciente foi acusado da prática de
mais de 12 homicídios e de ser chefe de grupo de
extermínio, além de envolvido com roubos de cargas , e
que estariam presentes em qualquer Comarca para a qual
fosse deslocado o julgamento, de modo que não
justificam, por si sós, o desaforamento do julgamento. 3.
A simples presunção de que os jurados poderiam ter sido
influenciados por ampla divulgação do caso pela mídia e
a mera suspeita acerca da parcialidade dos jurados não
justificam a adoção dessa medida excepcional, sobretudo
por não se tratar de pequena Comarca. 4. Ordem não
conhecida. (HABEAS CORPUS No 253.137
SP
RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ)
Em arremate, os depoimentos prestados pelas testemunhas
e acusado, no decorrer do processo, longe de se excluírem, se complementam, com uma
divergência ou outra em pontos não essenciais, de modo que não é possível, pela prova
oral produzida, afirmar que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova
dos autos.
Somam-se a isso os laudos periciais, que corroboram as
circunstâncias narradas na denúncia.
O contexto das provas evidenciaram os atos descritos na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
23
denúncia quanto à autoria do apelante pelos dois crimes de homicídio praticados contra
Maikon Nahid Silva e Rogério Fernandes da Silva Esvarelo, que restaram
materialmente comprovados, sendo que a defesa não logrou êxito em afastar a
responsabilidade do recorrente.
O conjunto probatório, portanto, é suficientemente robusto
para ensejar a decisão do Conselho de Sentença, não havendo que se falar em decisão
contrária à prova dos autos.
As qualificadoras, igualmente, restaram suficientemente
caracterizadas. Conforme a versão aceita pelo Conselho de Sentença, em consonância
com as provas trazidas aos autos, os ofendidos foram mortos por motivo torpe e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
O que se tem, em verdade, é que os jurados optaram por
uma das teses possíveis, diante das provas que lhes foram apresentadas, o que não
justifica a anulação do júri.
E, convém recordar, a decisão dos jurados é soberana,
somente sendo possível de revisão, nos termos da lei, quando manifestamente
contrária à prova dos autos, o que não é o caso.
No tocante à dosimetria da pena, contudo, entendo que a
r. sentença proferida merece reparo.
Verifico que os jurados reconheceram duas qualificadoras
(motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), nos termos do artigo 121,
§2o, incisos I e IV do Código Penal,
O nobre magistrado sentenciante corretamente utilizou
uma das qualificadoras para configurar o tipo qualificado, enquanto a outra (recurso que
dificultou a defesa da vítima) foi utilizada na segunda fase da dosimetria.
Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade foi
valorada negativamente, já que as vítimas foram atingidas por vários disparos de arma
de fogo, conforme demonstrou a prova dos autos.
Além disso, as circunstâncias do crime ter sido praticado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
24
em local público, com a presença de outras pessoas que foram colocadas em risco,
também foi considerada em prejuízo do recorrente.
Considerando
as
duas
circunstâncias
judiciais
mencionadas, a pena base foi fixada em 14 anos, o que não se mostra desproporcional.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi agravada em 1/6
pela presença da segunda qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima), aqui
utilizada como circunstâncias agravante (art. 61, II, c do Código Penal), o que fez com
que a reprimenda chegasse ao patamar de 16 anos e 04 meses.
Sobre o resultado obtido, o magistrado novamente elevou
a pena em 1/6, ainda na segunda fase da dosimetria, diante da circunstância agravante
prevista no artigo 61, inciso II, “g” do Código Penal, já que o crime foi praticado pelo
réu com abuso de poder inerente ao cargo de policial civil que exercia, de modo que a
pena foi fixada em 19 anos e 20 dias de reclusão, tornando-se definitiva, para cada uma
das vítimas.
Ao final, como a decisão dos jurados foi a de afastar a
continuidade delitiva, procedeu-se a soma das penas, na forma do artigo 69 do Código
Penal, resultando na reprimenda de 38 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime
inicial fechado.
Contudo, entendo que referida dosimetria merece reparo,
para fins de exclusão da agravante prevista no artigo 61, II, “g” do Código Penal, já que
referida questão não foi objeto de questionamento aos jurados e tampouco constou que
fora debatida em plenária, conforme ata de julgamento de fls. 1.292/1.298.
Recordo que estamos a tratar de sentença proferida no
procedimento especial do Tribunal do Júri, em que a decisão deve observar os termos
do artigo 492 do Código de Processo Penal, em especial, para o caso, inciso I, alínea
“b”, com a redação dada pela Lei 11.689/08, in verbis:
Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá
sentença que: (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
25
I no caso de condenação: (Redação dada pela Lei
no 11.689, de 2008)
a) fixará a pena-base;(Incluído pela Lei no 11.689,
de 2008)
b) considerará as circunstâncias agravantes ou
atenuantes alegadas nos debates;(Incluído pela Lei no
11.689, de 2008)
(...)
Posto isso, peço vênia para transcrever trecho da ata de
julgamento, que faz referência aos debates ocorridos no plenário do júri:
“Em seguida, às 16h45, foi dada a palavra ao DD.
Promotor de Justiça para os debates. Após os cumprimentos, o DD. Promotor de
Justiça requereu a condenação do acusado nos termos da pronúncia. Durante a fala do
DD. Promotor, por ele foi requerido autorização para entrega de cópia dos autos
contendo grifos aos jurados, a DD. Defesa verificou as cópias e questionou os grifos.
Pelo MM. Juiz Presidente foi dito: “Defiro a entrega das cópias aos jurados, com
observação de que a eventual existência de algum destaque, deve ser considerada como
de autoria da Acusação.”. Pela Defesa foi requerido que constasse protesto em ata
sobre os destaque nas cópias, o que foi deferido pelo MM. Juiz Presidente. O DD.
Promotor terminou sua fala às 18h09. EM seguida, o MM Juiz Presidente suspendeu a
sessão em intervalo das 18h10 às 18h20. Retomados os trabalhos, a Defesa requereu a
exibição de uma matéria jornalística, consistente em trecho de entrevista com um
Promotor de Justiça, a respeito de fato alheio ao tratado nos autos, e trecho de
gravação de depoimento de testemunha, também sobre fato não objeto do presnete
julgamento, de que discordou o DD. Promotor de Justiça, uma vez que não se respeitou
a antecedência estabelecida no Artigo 479 do CPP. Pelo MM. Juiz Presidente foi
deferido o requerimento defensivo, uma vez que o parágrafo único do referido
dispositivo é claro ao definir que tal proibição recai sobre escrito ou exibição de vídeo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
26
que versem sobre a matéria de fato submetido à apreciação e julgamento dos jurados, o
que não é o caso, frisando-se que também o DD. Promotor de Justiça valeu-se de outra
espécie de escrito, que não jornais, também sem observância de tal antecedência, sendo
ambos os casos admitidos na forma do mencionado parágrafo único. Em seguida, às
18h35 foi dada a palavra ao DD. Defensor, o qual, após os cumprimento de praxe,
defendeu as teses de absolvição do réu, negativa de autoria e insuficiência de provas,
terminando às 20h02. Após, o MM Juiz Presidente suspendeu a sessão em intervalo das
20h02 às 20h21. Ato contínuo, foi dada a palavra à acusação para réplica das 20h21
às 20h59, sendo defendidas as teses anteriormente apresentadas, e à Defesa para
tréplica das 20h59 às 21h52, sendo defendidas as teses anteriormente apresentadas e,
subsidiariamente, a da rejeição das qualificadoras e da continuidade delitiva. (...)”
Como se vê, não tendo sido debatida a questão em
plenário, tampouco referida agravante ter sido objeto de questionamento aos jurados, a
exemplo das qualificadoras e da continuidade delitiva, não é possível utilizar-se da
referida agravante para elevar a pena do acusado.
Nesse sentido, cito julgados das duas Turmas do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
JÚRI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
TENTATIVA.
DOSIMETRIA. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA NÃO
ALEGADA NOS DEBATES. AUMENTO DA PENA NA
SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. "No procedimento especial do
Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias
legais genéricas - sejam elas de natureza objetiva ou
subjetiva - não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
27
que, segundo o art. 492, I, b, do CPP, é indispensável que
elas hajam sido objeto de debates em plenário".
Precedentes do STJ. (HC 507.883/RS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 06/06/2019, DJe 10/06/2019.) 2. A ausência de debate
acerca da agravante da reincidência obsta sua inclusão
no cálculo da pena. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1849041/SC, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe 09/03/2020)
HABEAS
CORPUS.
JÚRI.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE NÃO
ALEGADA NOS DEBATES. AUMENTO DA PENA NA
SEGUNDA
FASE
DA
DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I,
"B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM
CONCEDIDA. 1. Com a reforma processual penal
estabelecida pela Lei n. 11.689/2008, não há mais a
exigência de que as atenuantes e as agravantes sejam
quesitadas aos jurados; cabe ao Juiz sentenciante decidir
pela sua aplicação. 2. No procedimento especial do
Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias
legais genéricas - sejam elas de natureza objetiva ou
subjetiva - não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez
que, segundo o art. 492, I, "b", do CPP, é indispensável
que elas hajam sido objeto de debates em plenário.
Precedentes do STJ. 3. Na hipótese, não foi comprovada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
28
menção à reincidência do ora paciente na sessão de
julgamento. Assim, configura constrangimento ilegal a
utilização da agravante, pelo Tribunal a quo, a fim de
exasperar a reprimenda na segunda fase da dosimetria. 4.
Ordem concedida para excluir a agravante do art. 61, I,
do CP e, portanto, redimensionar a pena. (HC
507.883/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
06/06/2019,
DJe
10/06/2019).
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO PENAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI.
DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE A TESE TER SIDO DEBATIDA EM
PLENÁRIO. JULGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS
DA LEI 11.689/2008. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
Com a nova redação dada ao artigo 483 do CPP pela Lei
11.689/2008 não há mais obrigatoriedade de submeter
aos
jurados
quesitos
acerca
da
existência
de
circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo certo que,
somente poderão ser consideradas pelo Juiz presidente,
na formulação da dosimetria penal, as agravantes e
atenuantes alegadas e debatidas em plenário, nos termos
da regra constante do artigo 492, I, b, do CPP,
circunstância não ocorrida na hipótese dos autos. 2.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no
REsp
1464762/PE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
29
RAPOSO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe
29/06/2015)
Assim, excluindo o aumento de 1/6 relativo à referida
agravante, a pena para cada delito de homicídio praticado pelo acusado é de 16 anos e
04 meses, já consideradas as circunstâncias negativas da primeira fase e a agravante do
artigo 61, II, “c” do Código Penal.
Somadas as penas, pela aplicação do concurso material de
delitos, resulta na reprimenda total de 32 anos e 08 meses de reclusão.
A propósito, esclareço que não há como se acolher o pleito
defensivo de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos praticados pelo
recorrente.
A questão da continuidade delitiva foi objeto de quesito
próprio, submetido à analisa dos jurados. O quesito em questão foi de objeto da 3a série
de perguntas e teve a seguinte redação: “Os crimes reconhecidos nas séries anteriores
são da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e
outras semelhantes, podem ser havidos como uma continuação um do outro?” (fls.
1.302vo).
Conforme fls. 1.303, os jurados votaram contrariamente
ao reconhecimento da continuidade delitiva, de modo que a soma das penas, levada a
efeito pelo Juiz Presidente, é a solução adequada ao caso.
Eventual modificação do tema por este Tribunal de Justiça
seria considerado como afronta à decisão soberana dos jurados.
Ademais, em precedente desta mesma C. Câmara,
julgando outro recurso interposto pelo mesmo recorrente, o Exmo. Des. Toloza Neto
indeferiu, naquele caso, o reconhecimento do concurso formal entre os delitos, nos
seguintes termos:
Por fim, não há que se cogitar do concurso formal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
30
almejado pela Defesa, uma vez que o crime vitimou duas
pessoas, não restando dúvidas de que o apelante teve
plena consciência de que atentava contra a vida de cada
uma das vítimas, individualmente, conduzindo à dedução
de que agira mediante mais de uma ação, cada uma delas
resultante
de
desígnios
autônomos,
em
plena
configuração do concurso material. (TJSP; Apelação
Criminal 1001580-44.2007.8.26.0506; Relator (a): Toloza
Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara do Júri e das Execuções
Criminais; Data do Julgamento: 11/12/2018; Data de
Registro: 12/12/2018)
O mesmo ocorreu em um terceiro recurso, também do
apelante, que foi julgado pela 6a Câmara de Direito Criminal, em que foi mantido o
concurso material de delitos:
(...) Não procede o pedido defensivo de reconhecimento
do concurso formal de delitos, já que foram quatro os
crimes
perpetrados
pelo
réu,
mediante
desígnios
autônomos e condutas distintas (...) . (TJSP; Apelação
Criminal
0005025-23.2009.8.26.0052;
Relator
(a): Machado de Andrade; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -
5a Vara Tribunal do Juri; Data do Julgamento:
26/07/2018; Data de Registro: 30/07/2018)
Para arremate da questão, trago aos autos o entendimento
do Exmo. Des. Guilherme Nucci sobre o tema, abordado em sua obra sobre processo
penal e execução penal:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
31
“(...) Essa causa de aumento, que, na realidade, atua em
benefício do acusado, pois evita a soma das penas, como ocorreria se fosse aplicado o
concurso material, pode ser tese de defesa, merecendo, pois, ser questionada pelo juiz
presidente aos jurados. Não se concebe a teoria de que é pura matéria de aplicação da
pena, devendo ficar inteiramente ao critério do magistrado, uma vez que, no Tribunal
do Júri, impera a soberania dos veredictos, bem como a plenitude de defesa, e todas as
teses admissíveis em direito podem ser invocadas pelas partes. Note-se que o crime
continuado é um fato a merecer a avaliação dos jurados: houve ou não uma
continuação na prática dos vários homicídios? Ora, em respeito à soberania dos
veredictos e à plenitude de defesa, somos da opinião de que o juiz deve incluir quesito
pertinente à continuidade delitiva quanto expressamente requerido por qualquer das
partes. Entretanto, se ninguém requerer, não havendo deliberação do Conselho de
Sentença sobre o assunto, fica o magistrado livre para considera-lo existente ou não. É
o que também defende Hermínio Alberto Marques Porto (Júri, p. 172). Contrário a esse
entendimento ver Adriano Marrey (teoria e prática do Júri, p. 359), dizendo ser apenas
matéria de aplicação da pena, da esfera exclusiva de deliberação do juiz”. (Nucci,
Guilherme de Souza, Manual de Processo Penal e execução penal, 9a Ed. São Paulo
Revista dos Tribubais, 2012 p. 804/805).
Diante do quantum de pena fixado, o regime fechado é o
único cabível para o caso.
Diante do exposto, REJEITADAS AS PRELIMINARES,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para, mantida a condenação,
reduzir a pena de Ricardo José Guimarães de 38 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão em
regime inicial fechado para 32 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
por infração, por duas vezes, ao artigo 121, §2o, incisos I e IV, na forma do artigo 69 do
Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1008264-58.2002.8.26.0506 -Voto no 1.103
32
XISTO RANGEL
RELATOR